Tribunal: STF
Processo: ADPF 1045
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO. POSSÍVEIS INTERPRETAÇÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E À SEPARAÇÃO DE PODERES. REPONSABILIZAÇÃO PELA DIFUSÃO DE INTERPRETAÇÕES DISRUPTIVAS. APLICAÇÃO DO RITO ABREVIADO DO ARTIGO 12 DA LEI 9.868/1999.



    DESPACHO: Cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), tendo por objeto o artigo 142, caput, da Constituição Federal.



    A parte autora defende, em síntese, a nulidade parcial sem redução de texto do artigo impugnado, para declarar inconstitucionais todas as variantes interpretativas que caracterizem as Forças Armadas como sendo Poder moderador, ampliem suas atribuições para além das fixadas constitucionalmente, permitam a ruptura do regime democrático vigente ou a instauração de governo de exceção. Argumenta, ainda, que a Constituição Federal não outorga às Forças Armadas o papel de garantidora do poder constituído, pelo contrário, estabelece a separação entre o poder político e a atividade militar, não havendo, assim, qualquer autorização constitucional para que as forças militares arbitrem conflitos entre os Poderes ou realizem “intervenção militar constitucional”.



    É o relatório.



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental, tal como a ação direta de inconstitucionalidade, tem por finalidade sanar ofensa ao ordenamento constitucional em caráter abstrato e concentrado, motivo pelo qual atraem regimes procedimentais análogos, descritos nas Leis federais 9.868/1999 e 9.882/1999. 



    Sendo assim, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, é possível ao relator, nada obstante o pleito liminar, submeter o processo diretamente ao Plenário, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação, nos termos do artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Essa transmutabilidade entre os ritos das diferentes espécies de ações constitucionais já foi reconhecida por esta Corte (ADI 4.163, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 29/2/2012).



    Em idêntico sentido, aplicando analogicamente o comando do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 em arguições de descumprimento de preceito fundamental, menciono a ADPF 381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/2017; e a ADPF 181, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/2012.



    In casu, controverte-se a respeito de possíveis interpretações conferidas ao artigo 142, caput, da Constituição Federal que, conforme alegado, ferem o Estado Democrático de Direito e a Separação de Poderes, caracterizando sua propagação como ato passível de responsabilização administrativa, civil e criminal, o que evidencia a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Nesse particular, enfatizo a conveniência de que decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.



    Ex positis, notifiquem-se as autoridades requeridas, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente